Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017172-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO - CPF: 175.574.961-91 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL –
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1017172-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente no 1029585-42.2021.8.11.0041, ajuizada por
ANTONIA BEISA DE CAMPOS CURVO
, que deferiu a tutela de urgência para “
determinar ao réu a suspensão da cobrança da suposta dívida de R$ 100.100,00, a partir da parcela subsequente a esta decisão, bem como da cobrança de juros na conta corrente da autora relacionada a este débito, e que a parte requerida se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência pelo débito discutido nos autos, até julgamento da demanda, sob pena de multa no valor de R$ 500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00
”. (sic)

Em suas razões recursais o agravante aduz que o juízo de primeiro grau incorreu em equívoco, uma vez que não restou comprovada nenhuma irregularidade praticada pelo Banco Réu, ora agravante, até mesmo porque os fundamentos trazidos pela agravada sequer preencheram os requisitos necessários, elencados nos artigos 300 e seguintes do CPC/2015, para a concessão da medida.

Afirma que “
não pode o Banco Agravante ser compelido a pagar multa sem ao menos ter exercido seu direito ao contraditório
” (sic).

Acrescenta que “
o objetivo das astreintes é coagir o réu a cumprir determinada obrigação, desde que lhe seja possível, e não se trata de uma reparação de danos, tampouco deverá se tornar meio de enriquecimento ilícito da parte credora
” (sic).

Ressalta que “
permanecendo o arbitramento das astreintes no patamar atual, irá caracterizar enriquecimento ilícito da Parte Agravada. A multa é um meio de coerção para que o devedor cumpra a sua obrigação, razão pela qual, ela deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que não se torne um meio de enriquecimento do credor
.” (sic).

Por fim, o agravante alega que “
o Banco Agravante cumpriu com determinação em sua totalidade e, por essa razão, não há que se falar em manutenção da multa, nem tampouco em sua aplicação
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para revogar a decisão recorrida, e ainda afastar a aplicação de multa diária, nos termos da fundamentação descrita (id. 103028967).

Preparo recursal devidamente recolhido (id. 103206455 - Pág. 1).

O efeito suspensivo foi indeferido em 28/07/2021, por esta Relatoria (id. 103657459).

A agravada apresentou contraminuta relatando, em síntese, que “
foi vítima de fraude e, como consequência disso, foi realizado um empréstimo pessoal no valor de R$ 110.100,00 (cento e dez mil e cem reais) de forma eletrônica, crédito através do qual foi efetivado um TED no valor de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais) à conta de um Terceiro desconhecido, sendo este o prejuízo direto e imediato assumido pela Autora (R$ 49 mil), uma vez que o restante da quantia emprestada permaneceu em sua conta bancária – algo em torno de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais)
” (sic), cujo empréstimo foi parcelado em 72 (setenta e duas) vezes de R$ 4.746,74 (quatro mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), embora sua aposentadoria seja no importe de R$2.439,45 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos).

Ressalta que as parcelas do empréstimo seriam debitadas diretamente da conta bancária da autora a partir de 26 de agosto de 2021, de modo que entendeu pertinente a suspensão do desconto do referido empréstimo de todos os consectários da inadimplência durante a discussão processual, bem como o deposito judicial da quantia remanescente, no valor de R$ 61.100,00 (sessenta e um mil e cem reais), amenizando o impacto decorrente da fraude e permitindo uma melhor discussão do processo.

Esclarece-se, por fim, que a ação de exibição de documento foi julgada procedente, o que denota que a autora efetivamente foi lesada em seu direito à informação adequada e clara a respeito das transações eletrônicas aqui discutidas e questionadas. Diante do exposto, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que, em
04/11/2021
, a magistrada acolheu pedido inicial, dando-se por satisfeita a obrigação, nos moldes do artigo 485, I e 400 do CPC.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando o recorrente de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVADO – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto”. (TJ-MT - AI: 10131375920178110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/06/2020)

(...) Se há nos autos informação do juízo a quo de que sobreveio sentença extinguindo todos os feitos em apenso, fica prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, ante o superveniente fato noticiado e objeto do Recurso”. (N.U 1007611-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do art. 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021